Tribunal: TJSP
Processo: 2052641-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Município de Ribeirão Preto – Exceção de Pré Executividade rejeitada - Tarifa de água e esgoto cobrada pelo Departamento de Água e Esgoto referente aos exercícios de 2015 e fevereiro de 2016 – Exclusão dos juros, multas e encargos moratórios – Impossibilidade – Lei Municipal no 2.421/2010 que autoriza a exclusão do recebimento e pagamento de créditos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Município de Ribeirão Preto – Exceção de Pré Executividade rejeitada - Tarifa de água e esgoto cobrada pelo Departamento de Água e Esgoto referente aos exercícios de 2015 e fevereiro de 2016 – Exclusão dos juros, multas e encargos moratórios – Impossibilidade – Lei Municipal no 2.421/2010 que autoriza a exclusão do recebimento e pagamento de créditos entre a Municipalidade e os órgãos da administração pública – Mera faculdade da dispensa que pode ser ou não exercida – Decisão mantida – Recurso não provido.